Tribunal: TJMT
Processo: 1001872-21.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1001872-21.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: BRADESCO SAÚDE S.A.
AGRAVADA: TATIANA DE OLIVEIRA MOREIRA ARAUJO
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S.A. contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer Com Pedido Liminar de Tutela Antecipada de Urgência c/c Indenização por Dano Moral, que deferiu a antecipação da tutela de urgência para que a agravante proceda à autorização/custeio, no prazo de 05 (cinco) dias, cirurgia plástica de mama, sob pena de arbitramento de multa diária pelo descumprimento.
A agravante busca a concessão do efeito suspensivo sob o argumento de que o contrato firmado entre as partes não existe previsão de cobertura para a cirurgia plástica de mama reparadora após cirurgia bariátrica, procedimento estético, além disso não há situação de emergência/urgência na realização de tal procedimento, uma vez que é eletivo.
Assevera ainda que não foram demonstrados os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, isto é, a probabilidade do direito e o perigo de dano.
Discorre sobre a impossibilidade de inversão do ônus da prova, tendo em vista que a hipossuficiência, ao contrário da vulnerabilidade, admite prova em contrário e não é aplicada a todo e qualquer consumidor de forma geral. No caso, inexiste qualquer empecilho técnico que impeça ou dificulte que a agravada produza as provas para satisfação do direito por ela reclamado.
Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, e no mérito, pugna pelo provimento do recurso para revogar a decisão agravada, eximindo-a de qualquer penalidade imposta. (Id. 75424968)
É o necessário.
DECIDO
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Consta nos autos de origem que a agravada foi submetida a uma cirurgia bariátrica e decorrido tempo, tem recomendação médica para fazer cirurgia reparadora, para melhora da saúde e qualidade de vida, sob o argumento de que sofre abalo psicológico e em razão da negativa do plano de saúde, ajuizou a ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais e materiais, na qual requereu a tutela de urgência para que a agravante:
“(...)
Que seja deferida liminarmente a antecipação da tutela de urgência, para determinar que a Requerida promova a cobertura total das cirurgias reparadoras constantes no anexo 1 3 (hospital, equipe médica e materiais), uma vez que nada mais são que a continuidade da cirurgia bariátrica, bem como seja aplicado multa diária em caso de descumprimento da liminar ora requerida;
(...)”
É assente no âmbito do STJ que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar quando essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado.
No caso em espécie, o tratamento perseguido pela agravada foi recomendado pelos profissionais que a acompanham. Todavia, não há nos documentos apresentados até então a indicação de urgência/emergência, que poderão ser trazidos com a apresentação das contrarrazões.
Ademais, o momento atual, de pandemia de Covid-19, os planos de saúde estão sendo acionados diariamente para atender segurados que estão com problemas graves de saúde, ou seja, casos de urgência/emergência.
Portanto, nessa fase de cognição sumária, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a ensejar na concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da presença dos requisitos previsto nos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil/2015, defiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a agravada para apresentar resposta no prazo legal.
Cuiabá, 23 de fevereiro de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora